Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707559-58.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRO SUL - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA - ME RECORRIDO: ALBERTO FERNANDO DA CONCEIÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS BENS DESNECESSÁRIOS À ATIVIDADE PROFISSIONAL 1. Admite-se a penhora de móveis que não sejam úteis ou necessários ao exercício da profissão. 2. A expedição de mandado de penhora e avaliação não impede que o devedor comprove a necessidade/utilidade. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de bens móveis da empresa por serem bens essenciais à continuidade de suas atividades profissionais. Em contrarrazões, o recorrido requer que futuras publicações e intimações sejam realizadas em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, inscrito na OAB/DF sob o no 59.422 e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, inscrito na OAB/DF sob o no 59.673 (ID 67898215). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir em relação à apontada ofensa ao artigo 833, inciso V, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A proteção dispensada pelo CPC 833, V, restringe-se aos bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão. Nada impede que os objetos não enquadrados nessa situação - artigos de luxo ou aqueles que, apesar de facilitar o labor, não se afigurem essenciais -, encontrados no estabelecimento profissional, sejam penhorados. (...) Posto isso, provejo o agravo de instrumento para deferir a penhora e avaliação dos bens desnecessários ou sem utilidade para o exercício da atividade profissional” (ID 64220182). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados no ID 67898215, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025